Tribunal: TJDFT
Processo: 0735178-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. COTA-PARTE DOS LUCROS. CNIB. SISBAJUD. SERASAJUD. COAF. BLOQUEIOS E RESTRIÇÕES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausente a apresentação do balanço patrimonial exigido pelo juízo, o pedido de penhora da cota-parte dos lucros dos executados deve ser indeferido, conforme art. 1.026 do CC e art. 861 do CPC.
2. A CNIB tem como finalidade exclusiva a divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não sendo apropriada para buscas genéricas de patrimônio com fins de penhora.
3. O colendo Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o inc. IV, do art. 139, do CPC (ADI 5941), autorizando o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, todavia, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. O SISBAJUD abrange fintechs e instituições de pagamento autorizadas pelo BACEN, integrando empresas como PagSeguro, Mercado Pago, Stone, GetNet, iFood Pay, PicPay, entre outras similares. A Resolução CMN n. 4.656/2018 e normas operacionais do sistema conferem legitimidade à utilização do SISBAJUD para alcançar ativos financeiros mesmo em plataformas digitais, o que torna desnecessárias ordens judiciais avulsas.
5. A expedição de ofício ao COAF para elaboração de relatório de inteligência financeira é de questionável utilidade, uma vez que a identificação de pessoas físicas ou jurídicas nas relações financeiras não ensejaria a automática possibilidade de penhorados bens e valores eventualmente identificados.
6. Dispõe o artigo 782, §3o, do CPC, que, a requerimento da parte, poderá o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. O referido dispositivo representa faculdade conferida ao Magistrado, de forma suplementar, apenas quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo, sem a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.